Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0715798-58.2018.8.07.0001 DESPACHO A apelante requer a gratuidade de justiça (id. 26272743). Contudo, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ademais, mesmo as pessoas jurídicas que se encontrem em recuperação judicial ou em processo de falência devem comprovar que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Confira-se aresto do col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017) A propósito, a mera alegação de se encontrar em recuperação judicial não comprova a necessidade do benefício, à medida que não traz nenhum dado sobre a situação financeira atual da entidade. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, todos do CPC, à apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Ao ensejo, no mesmo prazo, à apelante para manifestação de direito, quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões (id. 26272750). Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator